Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741091-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MARQUES SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATEUS MARQUES SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco agravado em momento de fragilidade psíquica, estando diagnosticado com transtorno bipolar. Alega que, em razão da sua condição de saúde mental, não possuía discernimento suficiente para compreender os termos do negócio jurídico, o que torna o contrato anulável nos termos do artigo 171, inciso I, do Código Civil. Afirma, ainda, que o valor das parcelas contratadas compromete integralmente sua renda mensal, gerando situação de hipossuficiência financeira e colocando em risco o seu mínimo existencial, conforme demonstrado por documentos que indicam renda líquida inferior ao salário mínimo em alguns meses, além de comprovantes de ajuda financeira recebida de familiares. Cita jurisprudência desta Corte de Justiça que reconhece a possibilidade de suspensão de descontos em casos de superendividamento e vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando demonstrado o risco à subsistência e à dignidade da pessoa humana. Por fim, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes ao contrato de empréstimo consignado, bem como a proibição de medidas de cobrança ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento final da ação originária. Subsidiariamente, requer que seja limitado o desconto a 10% da sua remuneração líquida, ou outro percentual que preserve sua dignidade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os descontos efetuados na folha de pagamento da agravante, decorrentes de contrato de empréstimo. Confira-se o teor da referida decisão (ID 249607696 – autos de origem): DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de ação ajuizada por MATEUS MARQUES SANTOS em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, partes qualificadas nos autos. Relata que é empregado público da PETROBRAS e foi acometido por episódio de Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10 F31.0 – Hipomania), com início em 18/02/2025, quando se encontrava em serviço em plataforma da estatal, tendo apresentado sintomas de ansiedade, estresse e ataque de pânico, sendo internado e posteriormente liberado em 22/02/2025. Aduz que, no dia seguinte, sofreu novo ataque de pânico, sendo levado à emergência hospitalar por sua então esposa, ocasião em que iniciou acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Afirma que, em 26/02/2025, três dias após o episódio de emergência, celebrou contrato de empréstimo consignado com o requerido, no valor de R$ 50.000,00, com parcelas mensais de R$ 1.715,13, a serem pagas em 120 meses. Sustenta que a contratação ocorreu em estado de hipomania, sem discernimento, por meio de aplicativo de mensagens, sem análise de crédito ou comprovação de renda, e que a gerente do banco teria insistido para que contratasse valor adicional. Sustenta que, durante o episódio de hipomania, apresentou comportamentos impulsivos e irracionais, como compras compulsivas, planos empresariais sem estrutura, e que sua mãe e profissionais de saúde cogitaram sua internação, tendo inclusive iniciado medicação sem seu conhecimento, diante da negativa do autor em reconhecer a enfermidade. Relata que, após evolução para quadro depressivo grave com ideação suicida, foi afastado do trabalho pelo INSS e passou a realizar tratamento contínuo, com acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Em julho de 2025, teria retomado parcialmente sua capacidade de discernimento, buscando administrativamente a anulação dos contratos celebrados durante o período de incapacidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “b. A concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera pars para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do empréstimo consignado, bem como para que o Banco Santander se abstenha de inserir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito ou promover quaisquer medidas de cobrança e execução enquanto perdurar a presente demanda, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.” É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não constato, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela, por não estar comprovada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelos documentos acostados à inicial, não é possível se verificar, neste embrionário estágio processual, da mesma forma, a plausibilidade do pretenso direito reclamado. É imprescindível, a fim de se atestar a suposta incapacidade no momento da contratação, a análise minuciosa dos elementos probatórios, bem como, por cautela, se aguardar a manifestação da parte contrária. A matéria é evidentemente controversa - preservação mental, ou não, do autor- no momento da efetivação do negócio jurídico objeto dos autos, podendo ser necessária, inclusive, prova pericial a respeito. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido liminar. Verifico a inviabilidade de realização de conciliação nesta fase processual, razão pela qual deixo de designar, por ora, audiência de conciliação. Cite-se a ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Intime-se. Inicialmente, cumpre destacar que a higidez dos atos jurídicos somente deve ser relativizada diante de razões concretas e suficientes que evidenciem a existência de vício insanável, ocorrido sem a participação ou anuência da parte prejudicada. Tal cautela se impõe, sobretudo, quando se pleiteia medida jurisdicional de natureza provisória, em caráter de urgência, visando à suspensão de obrigações contratuais regularmente assumidas, como é o caso de parcelas mensais decorrentes de contrato de mútuo bancário. No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado documentos médicos que indicam diagnóstico de transtorno bipolar, não há, neste momento processual, elementos probatórios suficientes para se concluir, com grau razoável de segurança, que o contrato tenha sido firmado em estado de incapacidade civil ou que tenha havido vício de consentimento. A alegação de que o contrato foi celebrado sem discernimento pleno exige cognição aprofundada, com a devida produção de provas em contraditório, sendo inviável em sede de cognição sumária presumir a invalidade do negócio jurídico celebrado. Assim, em análise preliminar, não se constata, por ora, a presença da plausibilidade do direito invocado, o que justifica a manutenção dos descontos referentes às parcelas do empréstimo até a conclusão da instrução probatória. Ressalte-se, ainda, que o contrato foi regularmente firmado, e a instituição financeira agravada sequer foi ouvida até o presente momento, o que reforça a necessidade de cautela na concessão de qualquer medida liminar. Ademais, é relevante observar que o banco agravado detém capacidade financeira para suportar eventual obrigação de restituição dos valores recebidos, caso as alegações do agravante venham a ser acolhidas no julgamento do mérito da demanda principal. Além disso, destaca-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da prudência e da segurança jurídica, ao optar por aguardar a conclusão da fase instrutória antes de conceder medida que pode acarretar impactos relevantes na relação contratual estabelecida entre as partes. Por conseguinte, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pelo agravante e, por essa razão, indefiro o pedido de tutela provisória formulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator